Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL RELATADO. DENÚNCIA OFERECIDA. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DE SIGILO ABSOLUTO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA VINCULANTE No 14. ORDEM CONCEDIDA.

1. Se o inquérito policial foi relatado, a denúncia oferecida e a prisão preventiva do acusado decretada, não se verifica, no caso, justificativa para a manutenção de sigilo absoluto dos elementos de informação encartados no inquérito, sob pena de constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, com consequente violação ao Enunciado da Súmula Vinculante no 14 do STF.

2. Ordem concedida.